Tribunal: STF
Processo: HC 204036
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE OITENTA REAIS EM MOEDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FURTO QUALIFICADO E UMA POR DESACATO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Marcos Antônio Pires, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.4.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 654.720, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 11.2.2020, o paciente foi condenado às penas de dois anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de dez dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. I e II do § 4º do art. 155 c/c inc. I do art. 61 c/c al. d do inc. III do art. 65 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal (furto qualificado tentado).
    3. O paciente interpôs apelação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO E MEDIANTE ESCALADA, PRATICADO NA MODALIDADE TENTADA (CÓDIGO PENAL, ART. 155, § 4º, I E II, COMBINADO COM ART. 14, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 
    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. POSTULADA DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 
    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. COGITADA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. EXPRESSIVO GRAU DE REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DO PROCEDER. AGENTE REINCIDENTE E DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES. PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO CONFIGURADOS. 
    PLEITEADO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. TESE REFUTADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. 
    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. ALMEJADA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. SOPESAMENTO DESFAVORÁVEL DOS MAUS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DEVIDA VALORAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. ADEMAIS, POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A REFERIDA ETAPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OUTROSSIM, OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE ACRÉSCIMO ADOTADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 
    SEGUNDA FASE. POSTULADA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA INOMINADA DO ART. 66 DA LEI DE REGÊNCIA. AVENTADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IMPERTINÊNCIA. CARÊNCIA DE CONJUNTURA RELEVANTE ANTERIOR OU POSTERIOR À PRÁTICA DA INFRAÇÃO. 
    ESTÁGIO DERRADEIRO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL E DIZERES DA VÍTIMA, DOS POLICIAIS MILITARES E DO PRÓPRIO RÉU QUE CONFIRMAM QUE ESTE ADENTROU PELO TELHADO DO ESTABELECIMENTO. VIA ANORMAL DE INGRESSO AO LOCAL DO FATO. 
    REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. COGITADA HIPOSSUFICIÊNCIA AO ADIMPLEMENTO. IRRELEVÂNCIA. REPRIMENDA DE CARÁTER COGENTE. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ARTS. 5º, INCISO XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E 1º DO DECRETO-LEI 2.848/1940). ADEMAIS, PENALIDADE ESTIPULADA SIMETRICAMENTE À REPRIMENDA CORPORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE PARCELAMENTO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO (LEI 7.210/1984, ART. 169, CAPUT) 
    REGIME PRISIONAL. ESTIPULAÇÃO DO MODO INICIALMENTE FECHADO. MODIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME TAMBÉM VALORADAS NEGATIVAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    PREQUESTIONAMENTO. ABORDAGEM DA MATÉRIA POSTA EM DISCUSSÃO, COM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUFICIÊNCIA. 
    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO”.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 654.720 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.3.2021, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Hipótese na qual o Agravante foi condenado pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, cometido mediante rompimento de obstáculo e escalada, circunstâncias que demonstram a maior reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Agravo regimental desprovido”.
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o paciente “estava passando por dificuldades, e saiu procurar no lixo comida para as galinhas; tinha ingerido álcool e fumado umas pedras; fui (...) (alegações/interrogatório e-STJ Fl.288). Aliás, como bem destacado em alegações finais, a própria vítima já havia dado comida aos filhos do acusado que moram na rua ao lado” (sic).
    Relata que “o paciente é um conhecido dependente químico na região”.
    Sustenta que, “embora reconheça que em geral a reincidência e a qualificação do furto possam resultar em maior reprovabilidade da conduta de forma a afastar a atipicidade, conforme precedentes citados na decisão, no caso tais circunstâncias em decorrência da dependência química não podem ser consideradas, pelo que os argumentos acima merecem ser considerados para possibilitar a revisão da decisão de modo a reconhecer a atipicidade”.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Assim, e restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente pede-se que o habeas corpus seja conhecido para: 
    a) conceder liminarmente a ordem para que o Paciente suspensa a execução da pena até decisão de mérito no HC; 
    b) no mérito, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para que conceder liminarmente a ordem para que o Paciente seja absolvido do crime de furto qualificado tentado diante da aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, seja fixado do regime aberto; 
    d) requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral-Federal para acompanhar o presente feito, contando-se em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994, e 
    e) considerando que o paciente é pessoa necessitada, por isso assistida pela Defensoria Pública, não possuindo recursos para constituir advogado sob pena de privar a si mesmo e a sua família dos recursos indispensáveis à subsistência, pede-se o reconhecimento da assistência judiciária gratuita (se for o caso)” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste em parte à impetrante.
    7. O paciente foi condenado pela prática do delito tipificado nos incs. I e II do § 4º do art. 155 c/c inc. I do art. 61 c/c al. d do inc. III do art. 65 c/c inc. II do art. 14, todos do Código Penal. A pena foi fixada em dois anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa.
    Narra-se nos autos que o paciente teria invadido estabelecimento comercial, escalando o muro e causando danos ao forro do teto do local ao adentrar. Teria então arrombado caixa registradora e dela subtraído oitenta reais em moedas. Em seguida, o paciente não teria conseguido sair do local, escondendo-se atrás de um fogão até ser localizado por policiais militares.
    Neste habeas corpus, a defesa argumenta dever-se aplicar ao caso o princípio da insignificância.
    8. A reiteração delitiva gera não apenas o desgaste jurídico na sociedade, como deficit de segurança jurídica e de confiança da sociedade no sistema de justiça. Bem de pequeno valor objeto de furto dezenas de vezes sem reação estatal desserve o sentido do direito que obriga todos numa sociedade. Há que se dar resposta diferente ao furto esporádico de um bem de valor insignificante ou multiplicado em práticas repetidas do mesmo delinquente.
    Mas é certo que a verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto,para se concluir sobre a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração. 
    9. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, o magistrado de primeira instância assinalou que o crime teria sido praticado em sua forma qualificada e ser o acusado reincidente com condenações anteriores por crimes contra o patrimônio:
    “Também não merece acolhimento o reconhecimento da insignificância da conduta. 
    De acordo com os parâmetros adotados pelo Supremo Tribunal Federal: 
    O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes: HC 104403/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009) (Habeas Corpus 100367 / RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 9-8-2011).
    No caso concreto, todavia, não se encontram preenchidos os requisitos para a aplicação do princípio supracitado. Apesar do valor objeto da subtração (R$ 80,00), o crime foi praticado em sua forma qualificada, vez que o denunciado causou dano à vítima com a destruição do telhado do estabelecimento. Ademais, o acusado é reincidente e possui condenações anteriores por crimes contra o patrimônio. (…)”.
    Sobre as condenações anteriores do paciente, o juízo de origem esclareceu, ao realizar a dosimetria da pena, que o paciente foi condenado em três processos por furto qualificado e em outro processo por desacato:
    “O acusado registra antecedentes criminais (certidões de p. 38 e 39), em razão de condenação nos autos:
    (1) 0014505-79.2012.8.24.0018, por infração ao disposto no artigo art. 155 § 4º, inciso I c/c art. 61 "caput", I ambos do Código Penal, com sentença transitada em julgado em 16.11.2012, sem informações sobre cumprimento e/ou extinção da pena (certidão de p. 38);
    (2) 0004167-51.2009.8.24.0018, por infração ao art. 155 § 4º, inciso IV c/c art. 14 "caput", II ambos do Código Penal, com sentença transitada em julgado em 14.7.2009, e extinção da pena em 22.7.2010 (certidão de p. 39). (…)
    Na segunda fase, verifica-se que o acusado é reincidente específico (artigo 61, inciso I, Código Penal). Com efeito, apresenta 2 (duas) condenações transitadas em julgado, a saber: 
    (1) autos n. 0008611-98.2007.8.24.0018, por infração ao disposto no artigo art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, com sentença transitada em julgado em 18.10.2012, e extinção da pena em 16.4.2015 (certidão de p. 40); 
    (2) autos n. 0004942-56.2015.8.24.0018, por infração ao disposto no art. 331 c/c art. 61 "caput", I, ambos do Código Penal, com sentença transitada em julgado em 6.6.2016, sem informações sobre cumprimento e/ou extinção da pena (certidão de p. 42). (…)”.
    No acórdão impugnado nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o rompimento de obstáculo e a escalada “demonstram a maior reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação do princípio da insignificância”.
    10. Está evidenciada a contumácia delitiva do paciente. O que decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734 (Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgados em 3.8.2015), este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)
    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).
    “HABEAS CORPUS – FURTO TENTADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADA COMO “REITERAÇÃO DELITIVA” – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 123.108/MG – HC 123.533/SP – HC 123.734/MG) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 137.623-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 
    2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
    3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 
    4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 
    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 
    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 
    2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 146.328-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, “c”, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).
    11. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 
    12. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à sua reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.
    13. É também consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o rompimento de obstáculo e a escalada são circunstâncias que podem fundamentar a não aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto, ainda que pequeno o valor do bem subtraído. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Equívoco na compreensão do caso. 4. Acusado confessou a prática do furto mediante arrombamento. Confissão confirmada pelos registros das câmeras de segurança do local. Pedido de afastamento da qualificadora no furto, em razão da ausência de exame pericial para se confirmar o arrombamento. Desnecessidade de perícia. 5. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância a furto qualificado por arrombamento. 7. Agravo provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (RHC n. 198.201-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos constantes da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Ainda que superada a questão, as particularidades do caso concreto não autorizam a aplicação do princípio da insignificância. 4. Furto mediante escalada e arrombamento. Valor subtraído ínfimo. Conduta penalmente relevante. 5. Agravo improvido” (HC n. 198.490-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Deficiência da instrução, que obsta a análise da questão. 
    1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado com o rompimento de obstáculo, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. (…)
    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 153.980-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICAÇÃO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. (…) 
    4. Ordem denegada” (HC n. 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.2.2016).
    14. Quanto à alegação de ser o paciente dependente químico, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a decidir que “a pretendida análise do pedido de habeas corpus à luz da vulnerabilidade social do Agravante consiste em inovação recursal”.
    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    15. O juízo de origem estabeleceu regime inicial fechado com fundamento na reincidência do paciente, nos seus maus antecedentes e na qualificadora da escalada, considerada como circunstância judicial desfavorável:
    “O acusado foi condenado ao cumprimento da pena definitiva de 2 (dois) anos, 1 (mês) e 15 (quinze) dias de reclusão. Contudo, é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e circunstâncias do crime). O § 3º do artigo 33 do Código Penal é imperativo ao prever que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". 
    Dessa forma, diante da existência de reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabelece-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade”.
    Entretanto, a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade mostra-se desproporcional.
    No julgamento dos citados Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, se o princípio da insignificância for afastado pela reincidência do agente, “eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.
    Essa orientação é aplicável também aos casos de furto qualificado pela escalada ou pelo rompimento de obstáculo. Nessa linha, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 
    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 
    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 
    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, sobretudo se considerado que “a prática delitiva somente se operou após a invasão do estabelecimento comercial, mediante rompimento de obstáculo”, assim como o registro de que o “paciente é reincidente e portador de maus antecedentes, ostentando condenações definitivas por crimes idênticos”. 
    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 
    6. Habeas corpus concedido para fixar o regime inicial aberto” (HC n. 186.946, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2020).
    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Crime de Furto. Maus antecedentes. Peculiaridades da causa que autorizam a concessão da ordem de ofício. 
    1. A Primeira Turma do STF já decidiu que condenações anteriores